Tribunal: TJES
Processo: 5004004-15.2024.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004004-15.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ERMELINDO DUARTE CARNEIRO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5004004-15.2024.8.08.0047

Recorrente:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
ERMELINDO DUARTE CARNEIRO

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DRA.
FABIA MEDICE DE MEDEIROS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO PRETÉRITO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por ERMELINDO DUARTE CARNEIRO contra EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

Narra o autor, em síntese, que adquiriu, em 2008, imóvel onde foi instalado o medidor de energia nº 316649. Em 17/05/2019, a inspeção lavrou o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI nº 9468838), imputando ao autor fraude no medidor e cobrando valor complementar de R$16.533,56. Alega que o medidor foi instalado pela própria requerida, à época da construção do imóvel, sem alterações posteriores. Pelos fatos narrados, requereu liminar para: (a) suspender a cobrança do TOI; (b) proibir o corte do fornecimento de energia; (c) impedir a negativação de seu nome; (d) declarar a nulidade da cobrança.

A sentença proferida no Juízo de origem dispôs:

[...] Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para DETERMINAR tão somente que a concessionária ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora, isto em razão do débito oriundo do T.O.I indicado na exordial, ratificando, assim, a tutela concedida em ID 45133269.

A EDP interpôs recurso alegando que a sentença deve ser reformada, diante da existência de débito de recuperação de consumo, obtido após constatação de fraude no medidor, apurada com respeito ao contraditório. Destaca que a dívida seria recente e ainda não faturada na data da propositura da ação. Requereu a improcedência dos pedidos.

Não foram apresentadas contrarrazões.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

A controvérsia refere-se à cobrança de recuperação de consumo baseada em suposta fraude imputada ao medidor da unidade consumidora do autor. Ocorre que a cobrança discutida se refere a débito pretérito, ou seja, não vinculado ao consumo atual ou em curso, mas sim apurado de forma retroativa e unilateral pela entrega, por meio do TOI nº 9468838.

A orientação do Tribunal Superior de Justiça é no sentido de que, nos casos de débito pretérito, a concessionária de energia elétrica não pode interromper o fornecimento do serviço essencial, devendo buscar a satisfação de seu crédito pelos meios ordinários, inclusive por meio de ação judicial.

Para tanto, segue trecho do REsp 1.412.433/RS:

[...] 7.
Quanto a débitos pretéritos
, sem discussão específica ou vinculação exclusiva à responsabilidade atribuível ao consumidor pela recuperação de consumo (fraude no medidor),
há diversos precedentes no STJ que estipulam a tese genérica de impossibilidade de corte do serviço:
EREsp 1.069.215/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 1º.2.2011; EAg 1.050.470/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 14.9.2010; REsp 772.486/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 6.3.2006, p. 225; [...] (REsp 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2014). (grifei)

É importante destacar que não há nos autos prova inequívoca de que o autor tenha sido formalmente notificado da lavratura do TOI ou tenha tido oportunidade de se defender no âmbito administrativo. O simples lançamento unilateral do débito e o fornecimento de gráficos de consumo não se mostraram suficientes para autorizar a suspensão do serviço, diante da essencialidade da energia elétrica.

Embora o TOI goze de presunção relativa de legitimidade, esta presunção pode ser afastada por acusações de irregularidade ou ausência de prova robusta de fraude. Além disso, o ônus da prova do fato modificativo (fraude) é da própria ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, não sendo possível a transferência ao consumidor sem prova cabal da irregularidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos,
na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas, sem honorários por inexistir advogado constituído nos autos pelo recorrido.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)